Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0725027-11.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: LAZARO SEBASTIAO ROBERTO, SONIA MARIA DE SOUSA ROBERTO AGRAVADO: DIETER LEONHARD SPERBER

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESPEITADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO NÃO ABSOLUTA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Constato que a decisão guerreada se mostra devidamente fundamentada, encontrando-se clara e coerente, de acordo com as razões que levaram o nobre julgador de origem a decidir a matéria sob exame, consoante o seu livre convencimento e os elementos probatórios colacionados aos autos.

2. Verifico que o advogado apontado como adquirente do veículo foi intimado, nos termos da decisão acostada ao Id. 12605279 (fl. 22), deixando transcorrer in albis o prazo, portanto, foi lhe oportunizado exercer seu direito de defesa. Deste modo, não observo qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. O vínculo existente entre cliente e advogado e a ausência de documento que comprove o pagamento do bem e sua transferência afastam a presunção de boa-fé do adquirente. Além disso, a não localização do veículo corrobora a má-fé e, consequentemente, a ocorrência de fraude à execução.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.